Tribunal: TJDFT
Processo: 0004023-19.2016.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0004023-19.2016.8.07.0014 EMBARGANTE: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., BROOKFIELD MB SPE 074 S.A EMBARGADO: PLAYTIME CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que as Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intime-se a Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração (Id. 20354346), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora